Tribunal: STF
Processo: ARE 1357550
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO EM MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). ACÓRDÃO RESCINDENDO DA 4ª CÂMARA CÍVEL QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REAJUSTE DO CARGO EM COMISSÃO INCORPORADO PELA SERVIDORA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO, AO CONFIRMAR A SENTENÇA, VIOLOU EXPRESSAMENTE O ARTIGO 7º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03, QUE REGE O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR, NA MEDIDA EM QUE ESTENDEU A REGRA DA PARIDADE À VANTAGEM PESSOAL INCORPORADA, QUANDO O TEXTO CONSTITUCIONAL ESTABELECE QUE A PARIDADE SE DÁ EM RELAÇÃO AO CARGO EFETIVO OCUPADO NA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO. MERO DESCONTENTAMENTO DA PARTE VENCIDA NA DEMANDA COM A SOLUÇÃO JURÍDICA QUE NÃO JUSTIFICA A DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. VIA RESCISÓRIA QUE NÃO TEM NATUREZA RECURSAL E NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 966 DO CPC. A RESCINDIBILIDADE DA COISA JULGADA É EXCEPCIONAL E NÃO PODE SERVIR DE MEIO PARA CORRIGIR EVENTUAL INCÚRIA DA PARTE AUTORA EM COMPROVAR O ALEGADO DIREITO NO FEITO ORIGINÁRIO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII; e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) Razão não assiste aos autores.



    Como é cediço, a ação rescisória é meio excepcional de impugnação das decisões judiciais, medida processual extraordinária direcionada para a desconstituição da coisa julgada obtida em desconformidade com as regras processuais.



    Com efeito, o ordenamento processual estabelece, de forma taxativa, as hipóteses legais de rescindibilidade de sentença, que se encontram elencadas no artigo 966 do Código de Processo Civil.



    Em verdade, a simples irresignação com as decisões judiciais não se prestam para embasar a interposição da ação rescisória, uma vez que o mero descontentamento da parte com o resultado da lide não autoriza a adoção desta via extraordinária. (...)



    Demais disso, “(...) a ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil”.



    E no caso em exame, bem se vê que o acórdão rescindendo não incorreu em manifesta violação da norma jurídica ao reconhecer que, verbis, “Não se trata, ainda, de aumentar valor de aposentadoria por isonomia. Na sentença apenas se reconheceu o direito que é próprio da autora, que já havia incorporado (mais uma vez tenho que repetir...) o valor do cargo de comissão aos seus vencimentos e à aposentadoria. Não se aplica à hipótese, portanto, a Súmula Vinculante 37, restando sem sentido o item VII da referida apelação.” (INDEX 000039 ANEXO 1 – grifou-se).



    Registre-se, por oportuno, que a GEE pleiteada pela parte autora e ré nesta ação, foi concedida através do processo administrativo nº E12/150.119/2000 (pdf. 32), período em que a autora ainda se encontrava em atividade funcional (pdf. 21). 



    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente